Tribunal: TCU
Processo: 001.550/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5525/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.550/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Abel Silva Borges (CPF XXX.760.788-XX); Adelamar Ferreira Novais (CPF XXX.868.619-XX); Ana Zannin (CPF XXX.510.949-XX); Mamede Reis (CPF XXX.404.889-XX); Maria Jecy D Agostini (CPF XXX.189.479-XX); Maria da Graca Nascimento (CPF XXX.087.978-XX); Mario Cesar Zambaldi (CPF XXX.793.248-XX); Meriti de Souza (CPF XXX.549.678-XX); Nelson Clasen (CPF XXX.484.669-XX) e Silvio Antonio Ferraz Cario (CPF XXX.498.708-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.